Tribunal: STF
Processo: AI 441159
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
A certidão de fls. 68 do instrumento é
a da intimação do despacho que não admitiu o recurso extraordinário,
 e não a de publicação do acórdão recorrido, que é a peça aludida na
 decisão ora agravada e que é essencial para a verificação da
tempestividade ou intempestividade do recurso extraordinário.
O
dever de fiscalização da correta formação do instrumento é do
agravante, e não da secretaria do tribunal a quo.
Agravo a que se
nega provimento.